Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727310-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E S P A C H O O argumento utilizado pelo agravante para desconstituir a decisão agravada (id 131541929) é o indeferimento da produção de prova pericial contábil, o que, por consequência, enseja cerceamento de defesa e ausência de prova do estado de insolvência. A análise dos autos demonstra que o requerimento de produção de prova pericial contábil foi indeferido por meio da decisão de id 124747429, proferida em 16.5.2022, contra a qual não houve insurgência do agravante. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da preclusão da matéria impugnada. Brasília, 19 agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator